Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600165-91.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600165-91.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 0600072-31.2020.6.16.0050
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600165-
91.2020.6.16.0050, (DRAP 0600160-69.2020.6.16.0050) que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o requerimento de registro de candidatura,
de Cesar Augusto da Silva para concorrer ao cargo de Vereador nas eleições municipais de 2020,
no Município de Araucária/PR. (impugnação pelo Ministério Público do Paraná em face do
candidato, sob o número 25130, com o nome de urna "Professor Cesar", pelo partido MDB, sob a
alegação de que o impugnado, consta do banco de dados da Justiça Eleitoral que ele não está
filiado a Partido Político. Sabe-se que é condição de elegibilidade, conforme disposto no art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal, a filiação partidária. Ademais, de acordo com art. 9º da Lei 9.504/97,
com redação alterada pela Lei nº 13.488/2017, exige-se o prazo mínimo de 06 (seis) meses de
filiação partidária deferida por partido político.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CESAR AUGUSTO DA SILVA (RECORRENTE)
MARJORIE LOUISE FERREIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21443
116
29/11/2020 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.462

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600165-91.2020.6.16.0050 –
Araucária – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO: MARJORIE LOUISE FERREIRA - OAB/PR87273
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
–
CANDIDATURA – AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO - ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NÃO
DEU PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO –
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EVIDENCIADO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
ACOLHIMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.Não obstante a inexistência de contradição, verifica-se a ocorrência de erro
material no acórdão, apto a ser corrigido em sede dos declaratórios.
2.Contudo, tal fato não enseja em qualquer alteração no resultado do recurso, vez
que não há nos autos provas suficientes a evidenciar que o embargante
efetivamente requereu sua filiação tempestiva ao MDB.
3.Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 21443116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918054175400000020793492
Número do documento: 20112918054175400000020793492

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CESAR AUGUSTO DA SILVA,
com o objetivo de aclarar suposta contradição existente no Acórdão nº56.925 (ID 18481466),
que conheceu e julgou não provido o recurso eleitoral por ele interposto.
2.O embargante sustentou em suas razões (ID 18774266), em síntese, que:
a) o endereço para o qual se dirigiu para realizar sua filiação é a sede do Diretório Estadual do
MDB, tendo posteriormente sido adicionado ao grupo do Whatsapp “MDB Curitiba”;
b) o referido grupo de Whatsapp trata de questões referentes aos candidatos dos partidos de
diferentes municípios do Estado do Paraná;
c) não há sede fixa do partido no Município de Araucária;
d) a filiação ao diretório estadual do partido é admitida, vez que tem caráter nacional, conforme
artigo 17 da Constituição Federal.
3.Por fim, requereu a correção da contradição, para fazer constar que o embargante se dirigiu
ao Diretório Estadual do MDB e, por consequência, reconhecer a observância das regras de
filiação do estatuto do partido, dando provimento ao recurso eleitoral.

4.A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, entendendo que o embargante não apresentou nenhuma prova a corroborar a
tese de que o grupo de Whatsapp denominado “MDB Curitiba” pertenceria ao Diretório
Estadual do Partido Político. Ademais, ressaltou o julgamento da filiação do candidato em autos
próprios, sendo que a alteração do entendimento encontra óbice na Súmula TSE nº52.
É o relatório.

VOTO

1.Os embargos preenchem todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, devem ser
conhecidos.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.

3.No caso em apreço o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição
nas conclusões do acórdão embargado, vez que o endereço para o qual se dirigiu para
realizar sua filiação - Avenida Vicente Machado, nº988, Batel, Curitiba/PR - é a sede do
Diretório Estadual do MDB, e não do Diretório Municipal de Curitiba.
4.O assunto foi tratado no voto nos seguintes termos (ID 18481466):
“14.De modo que, ainda que efetivamente tenha ocorrido pedido de filiação perante o Diretório
Municipal do partido em Curitiba, tal pedido não seria válido, vez que realizado em
desconformidade com as disposições estatutárias da agremiação”.
Num. 21443116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918054175400000020793492
Número do documento: 20112918054175400000020793492

5.Da fundamentação citada, não se verifica contradição, mas sim erro material, apto a ser
corrigido em sede dos declaratórios.
6.De fato, conforme as informações juntadas pelo embargante em suas razões (ID 18774266),
bem como em consulta à base de dados da Justiça Eleitoral, verifica-se que o endereço
mencionado, de fato, é do Diretório Estadual do Partido.
7.Assim, é de se acolher os embargos, para corrigir o referido erro material.
8.Contudo, tal fato não enseja em qualquer alteração no resultado do recurso.
9.Isto porque, embora alegue que se dirigiu até o referido endereço para realizar sua filiação ao
MDB, não apresentou qualquer prova que a sua ficha de filiação foi, efetivamente, entregue
neste local.
10.Da mesma forma, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em relação ao
grupo “MDB Curitiba” no Whatsapp, não há qualquer comprovação que, de fato, trata-se de
grupo vinculado ao diretório estadual do partido.
11.Até mesmo porque, conforme ressaltado pelo próprio embargante em suas razões de

recurso eleitoral (ID 12560116), Rogério Carboni, que lhe deu boas-vindas ao grupo, é
presidente do Diretório Municipal do MDB de Curitiba.
12.Desta forma, verifica-se que não há nos autos provas suficientes a evidenciar que o
embargante efetivamente requereu sua filiação tempestiva ao MDB, razão pela qual deve ser
mantida a conclusão expressa no acórdão embargado, com a correção do erro material acima
apontado.

13.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto pelo conhecimento e
parcial acolhimento dos embargos declaratórios opostos por CESAR
AUGUSTO DA SILVA, apenas para corrigir o erro material evidenciado, sem
atribuição de efeitos modificativos.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[1]
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
Num. 21443116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918054175400000020793492
Número do documento: 20112918054175400000020793492

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600165-91.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN - EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA - Advogado do EMBARGANTE:
MARJORIE LOUISE FERREIRA - PR87273 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.

Num. 21443116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918054175400000020793492
Número do documento: 20112918054175400000020793492